Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível que objetiva a reforma integral de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, indenização por danos morais e restituição de valores, e que condenou o autor por litigância de má-fé. O autor, consumidor idoso aposentado, sem familiaridade digital, foi vítima de golpe do empréstimo fraudulento, em que terceiros, mediante engenharia social, o induziram a contratar empréstimo consignado junto a instituição financeira por meio de canal de correspondente bancário credenciado, e a repassar imediatamente o valor liberado a empresa intermediária cujo passivo foi assumido por pessoa física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e pela ausência de intimação para réplica; (ii) estabelecer se a originação do contrato por canal de correspondente bancário credenciado pela instituição financeira configura fortuito interno apto a atrair sua responsabilidade objetiva; (iii) determinar se o negócio jurídico foi celebrado com vício de consentimento, diante dos elementos objetivos que afastam a regularidade da manifestação de vontade do consumidor idoso hipervulnerável; (iv) verificar se o segundo réu, revel, responde solidariamente pelos danos causados ao autor; e (v) aferir se a condenação por litigância de má-fé é compatível com os fundamentos da própria sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o julgamento direto pela Turma, sendo desnecessária a anulação do feito e o retorno à origem.
4 A proposta de crédito foi originada no ecossistema interno da instituição financeira por canal de correspondente bancário por ela credenciado, conforme identificado no campo "Dados do Originador" do próprio contrato. Sem essa porta de entrada sistêmica, o fluxo de formalização digital não se viabiliza. A fraude, portanto, não se consuma fora do ambiente bancário: ela depende estruturalmente da infraestrutura operacional da própria instituição, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução CMN no 4.935/2021.
5 Três elementos objetivos extraídos do próprio dossiê da apelada afastam a regularidade do consentimento: (i) o SMS com o link de contratação foi enviado a número de telefone distinto do do consumidor; (ii) a formalização completa ocorreu em menos de 33 segundos; e (iii) o score biométrico constou como "NÃO LOCALIZADO" na base SERPRO. Esses dados evidenciam vício de consentimento e ausência de manifestação livre e consciente de vontade.
6 O consumidor idoso, aposentado, sem familiaridade com meios digitais, enquadra-se como hipervulnerável, o que impõe proteção reforçada nos termos do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, e afasta qualquer parcela de responsabilidade do consumidor pelo evento danoso. A boa-fé com que o consumidor idoso cumpriu as instruções dos fraudadores não caracteriza imprudência, mas a eficácia do ardil empregado.
7 A revelia do segundo réu gera presunção de veracidade dos fatos a ele imputados — indução em erro e proveito econômico indevido —, conjugada ao nexo temporal e causal objetivamente demonstrado pelo repasse dos valores no mesmo dia da liberação do crédito. A responsabilidade solidária decorre dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do CDC.
8 O desconto de parcelas diretamente da aposentadoria, única fonte de sustento do autor, com extensão prevista de 84 parcelas, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral, por violação de direitos de personalidade. A condição de hipervulnerabilidade agrava o impacto do dano e exige indenização que observe os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.
9 A condenação por litigância de má-fé é incompatível com os próprios fundamentos da sentença recorrida, que reconheceu expressamente a plausibilidade da narrativa fraudulenta. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, elemento que não se presume e que não se extrai da conduta de consumidor idoso hipervulnerável que busca o Judiciário para discutir a validade de contrato que afirma não ter celebrado conscientemente.
10 Configurado engano justificável, ante a existência de base documental que embasa a contratação, aplica-se a restituição simples das parcelas descontadas da aposentadoria do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "A contratação de empréstimo consignado originada por canal de correspondente bancário credenciado pela instituição financeira, mediante engenharia social praticada contra consumidor idoso hipervulnerável, configura fortuito interno que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição simples dos valores descontados da aposentadoria e a indenização por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 14, §3o, II, 25, §1o, 34 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6o, 373, §1o, 85, §§2o e 11; Resolução CMN no 4.935/2021; Estatuto do Idoso; Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797466, 0700615-62.2023.8.07.0004, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023; TJDFT, Acórdão 1795261, 0723926-22.2022.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1951674, 0719235-16.2023.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024.